Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717602-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO MORAES MARTINS AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E S P A C H O Com base no art. 1.021, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator